Tribunal: TJDFT
Processo: 0749154-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749154-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA KELLY DIAS DE FREITAS AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dayana Kelly Dias de Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Unimed Nacional – Cooperativa Central, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição ao ID 78175190, p. 152-155. Nas razões recursais, aduz que, consoante relatórios médicos anexados aos autos, “apresenta cervicobraquialgia intensa com irradiação para os membros superiores (pior à esquerda), com diminuição de força motora e parestesia do membro superior esquerdo, caracterizados por fenômenos degenerativos da coluna cervical”. Diz estar com agravamento do quadro, razão pela qual deduziu novo pedido de tutela de urgência incidental com fundamento em prova superveniente. Sustenta que a demora na realização do procedimento já ocasionou perda funcional do membro superior esquerdo, “sendo que, prolongar ainda mais o procedimento, poderá agravar irreversivelmente a situação”. Noticia estar impedida de “realizar atividades básicas do cotidiano, como trabalhar, cuidar do lar, entre outros”, além de possuir dores crônicas e outras problemas, “tais como obesidade, diminuição da renda em razão da aposentadoria proporcional ao tempo de trabalho, dependência financeira de terceiros, depressão e outros”. Pontua que “o perigo da demora se encontra na possibilidade de a agravante perder os movimentos dos membros superiores, bem como que a não realização do procedimento pode acarretar piora álgica, neuromotora e agravamento do quadro de fibromialgia e das doenças psicoemocionais”. Enuncia que “a fumaça do bom direito se encontra no conjunto fático-probatório acostado aos autos que demonstra a boa-fé da parte agravante”. Requer o “deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal a fim de que determinado à agravada que promova o imediato custeio dos procedimentos e de todos os insumos necessários à consecução integral do tratamento indicado ao recorrente no relato médico referido no Id. 222116983 dos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais)”. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido liminar. Inicialmente, pertinente registrar que o tema já foi objeto de julgamento pela 7a Turma Cível, quando interposto o agravo de instrumento n. 0703170-93.2025.8.07.0000 conta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial. A propósito, confira-se a ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DÚVIDA TÉCNICA RAZOÁVEL. EMERGÊNCIA MÉDICA NÃO CONSTATADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos necessários para justificar a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pareceres elaborados pela junta médica formada pelo plano de saúde, com base na Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS, indicam a existência de dúvidas razoáveis sobre os procedimentos e materiais indicados para a agravante, o que deve ser esclarecido, com amparo técnico, no momento oportuno do processo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. O laudo médico, embora mencione a possibilidade de perda funcional dos membros superiores, não indica se tratar de risco iminente, o que, em tese, caracterizaria a emergência médica (art. 35, I, da Lei n. 9.656/98). O quadro clínico da agravante se apresentou há aproximadamente um ano, assim como a solicitação médica e o parecer desfavorável da junta profissional formada pelo plano de saúde. 5. Em razão da ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1995987, 0703170-93.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Também, após o indeferimento do pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial, a parte autora renovou o pleito por meio da petição ao ID 78175190, p. 60-73. O Juízo de origem, igualmente, indeferiu o pedido, conforme decisão ao ID 78175190, p. 87, em 30/4/2025. Contra essa decisão não foi interposto recurso. O pedido de tutela de urgência foi renovado ao ID 78175190, p. 152-155, o qual foi novamente indeferido, por meio da decisão agravada (ID 78175190, p. 160-161). Feitos esses esclarecimentos iniciais, observa-se que as partes firmaram contrato de assistência suplementar à saúde, com segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 222116989 do processo de origem). Os relatórios médicos datados de 5/3/2024, 4/10/2024, 9/10/2024 e 13/12/2024 (processo de origem) indicam que a agravante apresenta cervicobraquialgia intensa há mais de doze meses. Diante disso, recomendou-se a realização dos seguintes procedimentos: cirurgia de coluna por via endoscópica, tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito, descompressão medular, tratamento cirúrgico de hérnia discal dorsal e lombar, denervação facetária, infiltração foraminal bilateral, bloqueio neurolítico peridural ou subaracnóideo, monitorização neurofisiológica. Foram indicados os seguintes materiais: agente hemostático, broca cortante com proteção, broca diamantada, kit de monitorização intraoperatória e kit stim block. Em razão de divergências técnico-assistenciais, o plano de saúde formou junta médica (ID 222116986 do processo de origem), que, em 3/4/2024, apresentou pareceres desfavoráveis em relação aos materiais e aos procedimentos solicitados, exceto a infiltração foraminal/facetária/articular. As justificativas apresentadas para respaldar os pareceres negativos não dizem respeito à ausência de cobertura contratual, mas, sim, à avaliação da adequação da indicação clínica do médico assistente, conforme os critérios previstos na Resolução Normativa n. 424/2017. Existem, portanto, dúvidas razoáveis sobre os procedimentos e materiais indicados, o que deve ser esclarecido, com amparo técnico, no momento oportuno do processo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. No presente agravo de instrumento, a parte agravada alega piora do seu quadro clínico. Porém, acosta ao recurso Relatório Médico datado de 5/11/2025 (ID 78175175), que não foi submetido ao Juízo de origem, com inobservância ao duplo grau de jurisdição. Anota-se, a decisão agravada foi proferida em 17/10/2025. Ademais, verifica-se que o Juízo de origem determinou a realização de prova pericial, razão pela qual se antevê a elaboração de laudo por perito nomeado pelo juízo, dotado de competência para melhor dirimir a controvérsia quanto aos aspectos técnicos da medicina. Relativamente à probabilidade do direito, a parte agravada se limita a pontuar que “a fumaça do bom direito se encontra no conjunto fático-probatório acostado aos autos que demonstra a boa-fé da parte agravante”. Consequentemente, nesta fase processual, não é possível afastar, de plano, as conclusões exaradas pela junta médica do plano de saúde. Não se pode desconsiderar, ainda, que o Acórdão n. 1995987 ratificou decisão que indeferiu idêntico pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento processual, deve ser presumida a regularidade do atuar do plano de saúde. Tais fatos, por ora, indicam a falta dos pressupostos legais necessários para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por oportuno, há precedentes deste Tribunal de Justiça sobre casos similares, a exemplo do a seguir ementado: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE. AUSENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido. 2. Havendo discordância sobre o procedimento escolhido pelo médico assistente fundamentada em estudos médicos, com laudo produzido por profissional capacitado, em junta médica realizada conforme as instruções constantes do Resolução Normativa no 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Complementar, há a necessidade de instrução probatória, com possível produção de prova técnica, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento. 3. Nos limites da cognição propiciada ao agravo de instrumento, não demonstrados com robustez a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano, é cogente o reconhecimento da necessidade de verticalização dos temas controvertidos pelas partes, com a formação do contraditório regular e do adequado processamento da instrução probatória nos autos de referência, descabendo o provimento liminar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1858726, 0753098-81.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024) Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora